Tribunal: STF
Processo: ARE 1599327
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação ao Art.  5º, X e LVII da Constituição Federal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da abordagem. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Munhoz Marques, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim acordado (Doc. 177 - grifos no original):

“ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, negaram provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.”
(Apelação Criminal nº 1500676-80.2024.8.26.0599/SP,  5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Mauricio Henrique Guimarães Pereira, j. 29/11/2024)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X e LVII, da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, a ilegalidade na atuação policial, visto que a busca pessoal foi realizada sem a devida fundada suspeita, porquanto “o recorrente foi abordado pelo fato de dois veículos que estariam parados em um semáforo vermelho iniciaram marcha com os automóveis quando o sinal ficou verde, sendo a abordagem feita perante um ato completamente normal e correto por parte dos condutores dos veículos”.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário,  a fim de que seja reconhecida a violação aos dispositivos constitucionais apontados.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, o magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas durante a instrução processual, condenou o agravante à pena de 10 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), na forma do art. 69 do Código Penal. 
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a nulidade apontada e manteve a condenação pelos próprios fundamentos. Colho do voto condutor (doc. 177 - grifos no original):

“(...)
A preliminar arguida não merece acolhimento. 
Isso porque a diligência realizada pelos agentes públicos obedeceu aos ditames legais, não se verificando qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, que, durante patrulhamento de rotina, notaram o comportamento suspeito de dois motoristas, procedendo, então, à abordaram dos automóveis, um deles o Palio Weekend conduzido por Lucas e no interior do qual, em um compartimento secreto, havia um tijolo de cocaína, com peso líquido de um quilo.
Conforme asseverado pelo policial militar Rodrigo Tedeschi na primeira fase da persecução penal, os agentes “visualizaram dois veículos, sendo o primeiro um Fiat Palio Weekend placas FVL5I13 e o segundo um Jeep Renegade placas END9h19 parados no cruzamento da Rua Amapá com Avenida Luciano Guidotti devido o sinal semafórico vermelho. Com a abertura do semáforo o trânsito foi liberado e os condutores posteriormente identificados como LUCAS MUNHOZ MARQUES do veículo Fiat Palio e ANDRÉ LUIZ PEREIRA do veículo Jeep Renegade apresentaram comportamento incomum pois arrancaram com veículo e acessaram a Avenida Luciano Guidotti seguindo ao encontro da equipe, diminuíram a velocidade e ao se aproximarem o condutor do Fiat Palio apresentou um nervosismo incomum, inclusive mudando a expressão facial e nesse momento o depoente identificou o condutor como sendo um indivíduo já conhecido nos meios policiais” (destaques ora acrescidos). Em juízo, o policial ainda consignou que, ao se aproximar do veículo conduzido pelo apelante, ele “balançou negativamente a cabeça”, tendo acrescentado que, já no interior do automóvel, “verificaram a existência de danos no painel do veículo e naftalina, o que fez surgir a suspeita de que haveria um dispositivo cofre no veículo”. 
Logo, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, as buscas não se deram de forma abusiva, autoritária, mas sim levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso ora em análise, máxime em razão da efetiva apreensão de droga, escondida em um compartimento do veículo.
(...)
Desta forma, rejeita-se a preliminar arguida.
(...)” 

Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo afastou a nulidade da busca pessoal, ao entender que na espécie restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal. 
De fato, constata-se que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, fundada em elementos concretos e compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial. A abordagem não decorreu de iniciativa aleatória ou subjetiva dos agentes, mas se baseou em dados objetivos que conferem legitimidade à ação estatal e evidenciam a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
O comportamento incomum e o nervosismo ao avistar a guarnição policial, quando analisada em contexto de patrulhamento ostensivo e em conjunto com as circunstâncias subsequentes da diligência, constitui elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita, não se tratando de mera impressão subjetiva dos agentes estatais.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Como apontado pelo Tribunal, “nada consta dos autos que permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.”. Ressaltou, ainda, que “os depoimentos dos policiais, em juízo, estão em absoluta consonância com o que foi dito por eles na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos”.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, “o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025).
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” 
(ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024 - grifei)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Além disso, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. SÚMULA 279/STF. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas pessoais. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem não reconheceu tais balizas por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1477143 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-11-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
(ARE 1476847 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-06-2024 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1519569 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 25.11.2024 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente